Tribunal: TJDFT
Processo: 0717096-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717096-11.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA CRISTINA FREIRE CHAVES APELADO: NEILDA VIEIRA BORGES, RAIMUNDO NONATO DE CASTRO NETO, RENATO NOGUEIRA QUEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por KATIA CRISTINA FREIRE CHAVES contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor da NEILDA VIEIRA BORGES e outros. A autora interpôs recurso de apelação, pendente de julgamento, e por meio da petição de ID 29112031, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensas imediatamente as 4 (quatro) ações em trâmite neste Egrégio Tribunal, no intuito de suspender os atos de desocupação do imóvel, em virtude do certame ocorrido nos autos do processo principal. O pedido apresentado pela recorrente com intuito de suspender os atos de desocupação do imóvel objeto da lide será abordado no momento do julgamento do recurso. Nada a prover quanto a petição de ID 29112031. Aguarde-se o julgamento. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador